Tribunal: TJBA
Processo: 8044431-36.2021.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8044431-36.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES

Advogado(s): JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, JOSE ALYSSON QUINTINO DOS SANTOS

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AÇÃO ANULATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AOS PARECERES LAVRADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS/BA. ALEGAÇÃO DE
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, COM O CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DOS GASTOS E DESCONSTITUIÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PELO MUNICÍPIO, REFERENTE. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELO ESTADO DA BAHIA, EM RELAÇÃO ÀS IMPUGNAÇÕES AOS PARECERES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS/BA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 08254-12 E TERMOS DE OCORRÊNCIA Nº
s
76452-14 E 75944-15. NO MÉRITO, IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA EM RELAÇÃO AOS PARECERES DOS PROCESSOS Nº
S
08800-15, 02459e16 E 12496e17. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL NOS PROCESSOS. OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO PROCESSO Nº 08254-12 E TERMOS DE OCORRÊNCIA Nº
s
76452-14 E 75944-15, E, NO MÉRITO, AÇÃO IMPROCEDENTE
NO QUE TANGE AOS PARECERES DOS PROCESSOS Nº
S
08800-15, 02459e16 E 12496e17
.

1. O
Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “
é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas
” (STF. P
lenário
. RE 636886/AL,
Rel. Alexandre de Moraes
,
julgado em
20/04/2020 (
Repercussão Geral – Tema
899). R
aciocínio semelhante aplica-se para ações que visam desconstituir os pareceres do TCM que importem em sanção de ressarcimento ao erário, ou seja, tais ações anulatórias (nesta ocasião, constitutivas por natureza) também são prescritíveis.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as relações envolvendo a Fazenda Pública observarão o prazo quinquenal estabelecido no Decreto nº 20.910/32, em detrimento de qualquer outro prazo geral fixado por lei. Nesse sentido: “
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto 20.910/32, norma especial que prevalece sobre lei geral. (...). O STJ tem entendimento jurisprudencial no sentido de que o prazo prescricional da Fazenda Pública deve ser o mesmo prazo previsto no Decreto 20.910/32 em razão do princípio da isonomia
” (STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 768.400/DF, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 03/11/2015).

3.
Sendo
de cinco anos,

o prazo prescricional da pretensão que visa desconstituir os Pareceres do TCM que importem em sanção de ressarcimento ao erário, por força do art. 1º do Decreto 20.910/32 e, considerando que esta Ação Anulatória foi ajuizada em 20 de dezembro de 2021,
reconheço a prejudicial da prescrição em relação às impugnações dos Pareceres do TCM do Processo

n
º 08254-12
e

Termos

de Ocorrência

nº
s
76452-14
e
75944-15
,
cujas decisões de rejeição foram publicadas em 27 de março de 2013, 15 de dezembro de 2015 e 30 de junho de 2016, respectivamente.

4. n
o que tange ao exame do ato administrativo pelo Poder Judiciário, este deve restringir-se à apreciação de sua legalidade, não podendo este Tribunal imiscuir-se no estrito mérito administrativo, porquanto a revisão judicial dos acórdãos do Tribunal de Contas deve restringir-se à verificação da observância ou não das garantias constitucionais e legais que assegurem a regularidade formal do procedimento administrativo, sob pena de interferir na função administrativa de competência da Corte de Contas em realizar o controle externo das contas da Administração Pública.

5.

Desse modo, observado o devido processo legal, não demonstrado qualquer prejuízo para a defesa do Município e estando os Pareceres devidamente fundamentados, não há que se perquirir acerca do mérito do processo interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Assim, por entender não ser possível ao Poder Judiciário verificar, quanto ao mérito, os atos do Tribunal de Contas, bem como por reconhecer que foram atendidas a garantia da ampla defesa e do contraditório, julgo
IMPROCEDENTE
esta Ação Anulatória.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Ação Anulatória nº
8044431-36.2021.8.05.0000
, intentada originariamente neste Tribunal de Justiça pelo
MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES
em face do
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade dos votos, em
CONHECER
a
AÇÃO ANULATÓRIA
tombada sob o nº
8044431-36.2021.8.05.0000
,
ACOLHER A
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL referente ao Processo nº 08254-12 e Termos de Ocorrência nº
s
76452-14 e 75944-15 do Tribunal de Contas dos Municípios/BA
, arguida pelo ESTADO DA BAHIA, e,
no mérito, em relação aos Pareceres dos Processos nº
s
08800-15, 02459e16 e 12496e17, todos da mesma Corte de Contas, JULGÁ-LA IMPROCEDENTE,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.